Tribunal: TJBA
Processo: 0547408-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0547408-82.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISRAEL DE JESUS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. Alegada INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por ISRAEL DE JESUS contra sentença condenatória por roubo simples (art. 157, caput, c/c art. 70, CP), ocorrido em 04 de julho de 2018, na Praça da Revolução, Bairro de Periperi, Salvador/BA. O acusado subtraiu bolsa contendo R$ 150,00, documentos, chaves e dois celulares das vítimas ELIANA DE SOUZA GOMES e ISABELE CIRNE GOMES, mediante simulação de porte de arma de fogo. Foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos e condenado a 04 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto e 11 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) se há suficiência probatória para sustentar a condenação; e (ii) se a atenuante da confissão espontânea extrajudicial permite reduzir a pena aquém do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão dos bens subtraídos e auto de restituição. A autoria está inequivocamente demonstrada pelos depoimentos coesos das vítimas, que reconheceram o acusado de forma segura e detalhada, narrando o modus operandi e as circunstâncias do crime. 4. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante corroboram a versão das vítimas, confirmando a apreensão dos celulares na posse do acusado cerca de 10 minutos após o delito. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova. 5. A confissão extrajudicial do acusado, quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova apto a embasar decreto condenatório. O conjunto probatório é uníssono e robusto, afastando a tese de insuficiência de provas. 6. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no mínimo legal ante a primariedade técnica e circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Na terceira fase, aplicou-se corretamente o concurso formal (art. 70, CP) pela existência de duas vítimas, exasperando a pena em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese: "1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando se apresenta firme, coerente e detalhada, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como reconhecimento do autor e apreensão da res furtiva em flagrante. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 3. No concurso formal de crimes, a pena deve ser exasperada quando houver pluralidade de vítimas atingidas por uma única ação criminosa." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 57, 59, 65, III, "d", 68, 70 e 157, caput; Código de Processo Penal, arts. 186, parágrafo único, e 387, § 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no HC n. 740.458/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no HC n. 463.606/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/03/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0547408-82.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante ISRAEL DE JESUS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.